Tribunal: STF
Processo: Rcl 90702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por On Line Sac Serviços Eireli - EPP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000448-17.2018.5.05.0021), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,  ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADI 3.961, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, ADI 5.766, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora requer “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer que a decisão reclamada afrontou diretamente a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625, bem como da ADI 5.766”.
É o relatório. Decido.
O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos.
A parte autora propôs, em 18/02/2026, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.
Ocorre que, na mesma data, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 90.696, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:

“PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer que a decisão reclamada afrontou diretamente a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625, bem como da ADI 5.766.”

Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (On Line Sac Serviços Eireli - Epp x Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região), de causa de pedir (alegada violação ao decidido no Tema 725 da Repercussão Geral) e, por fim, de objeto (pedido de cassação da decisão proferida no Processo 0000448-17.2018.5.05.0021).
Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.
Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.
Publique-se. 
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente